Tribunal: TJDFT
Processo: 0733222-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS. INADIMPLÊNCIA COMPROVAÇÃO. PANDEMIA COVID-19. PACTA SUNT SERVANDA. ATOS JURÍDICOS. AUTONOMIA DE VONTADES. PRESERVAÇÃO. PATERNALISMO ESTATAL. AUTODETERMINAÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS. OBSERVÂNCIA. LEI No 13.874/2019. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DA LIBERDADE ECONÔMICA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA.
1. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
2. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constitui violação expressa ao Estado de Direito.
3. A pandemia da covid-19 não é justificativa para alteração unilateral de todo e qualquer contrato firmado entre particulares. A inadimplência da apelante nos meses de fevereiro e março de 2020 não tem relação com a covid-19, que não havia sido declarada formalmente em fevereiro e só alcançou os últimos dias de março de 2020. Mesmo assim, a autora concedeu desconto de 30% sobre a dívida desses dois meses, suficiente para cobrir eventual prejuízo de uma semana de março, entre a declaração de pandemia e o aniversário do contrato.
4. Recurso conhecido e não provido.